Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB E GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES DE TRABALHO – GCET. FALTA DE PROVAS DE ATUAÇÃO DA PARTE AUTORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. LEIS DISTRITAIS No 318/1992 E 2.399/99. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO.

1. Nos termos do § 1o do artigo 2o da Lei Distrital no 318, de 23 de setembro de 1992, é requisito legal para recebimento da Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde – GAB que o servidor cumpra sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Logo, a natureza da atividade desempenhada pelo servidor é o critério para que se possa aferir se ele faz jus ou não ao recebimento da gratificação.

2. A Gratificação por Condições de Trabalho, estabelecida pela Lei Distrital no 2.399, de 12 de abril de 1999, exige que as quarenta horas de atividade laboral sejam prestadas em Centros ou Postos de Saúde.
3. As provas apresentadas aos autos não são suficientes para comprovar que a parte autora labora diretamente com ações de atenção básica à saúde, tampouco cumpriu jornada de trabalho de quarenta horas semanais com exclusividade nos centros e postos de saúde, a justificar o recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (GCET). Ao contrário, restou incontroverso que a recorrente exerce suas atividades profissionais na Gerência de Regulação da Região de Saúde Central, na função de gerente, cuja natureza é exclusivamente administrativa.
4. Considerando o trabalho do causídico realizado nos autos, a quantia fixada a título de honorários advocatícios revela-se excessiva ao considerar a baixa complexidade da causa e o curto tempo de tramitação do processo. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica da norma, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, devem admitir a fixação do valor dos honorários conforme disposto no § 8o do artigo 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.